Tribunal: TJDFT
Processo: 0741928-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0741928-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, nos autos do Processo no 0012651-33.2012.8.07.0015, na qual rejeitou a exceção de pré-executividade em que pugnava pela prescrição intercorrente do crédito tributário. Transcrevo trecho da r. decisão agravada (ID 127193613 dos autos de origem): “Cuida-se de Exceção de pré-executividade oposta pelo GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A. em face da execução fiscal movida pelo Distrito Federal para cobrança de débitos relativos a IPTU e TLP. Em suas alegações, a excipiente requer, em síntese, o reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executória, em razão da inércia do exequente, requerendo a extinção do feito executivo. Sustenta que se passaram cinco anos e oito meses após a manifestação da Fazenda Pública datada de 30/08/2012, não impulsionando o feito desde então. Instado, o excepto se manifestou alegando a inexistência de prescrição nos seguintes termos: a) não houve a suspensão do curso da execução, segundo o art. 40 da LEF; b) houve parcelamento do débito tributário com o encerramento em 2013; e c) houve concentração da prática de todos os atos processuais da execução nos autos do processo pai. Requereu-se, assim, a rejeição da exceção de pré-executividade. É o sucinto relatório. DECIDO. Cediço que a prescrição ordinária se inicia com o não pagamento da dívida tributária no prazo estipulado administrativamente (STJ, AgRg no REsp no 1.426.354-GO, j. 05/03/2015) e é interrompida com a propositura da execução fiscal (STJ, Súmula n. 106 e RESP 1.120.295, j. 12/05/2010). Por sua vez, a prescrição intercorrente é modalidade de prescrição ligada à agilidade processual; evita desídia da parte e leva à extinção da pretensão executiva. Assim, seu reconhecimento exige a paralisação do processo por fato imputável ao autor/credor, ou seja, sua inércia e/ou negligência para com o andamento do feito. Tem-se por termo inicial a inércia do exequente, pois se liga, na verdade, a um implícito dever de natureza processual de dar impulso útil ao processo executivo. A sanção, contudo, é tal como aquela prevista para a prescrição ordinária: encobre-se a eficácia da pretensão para os créditos de natureza não tributária e fulmina-se o próprio direito de crédito de natureza tributária. A questão posta em juízo diz respeito tão somente à prescrição intercorrente dos créditos em razão da inércia do exequente em impulsionar o feito. Inicialmente, verifica-se que o presente feito é abrangido pelo processo pai 2011.01.1.045100-5 (0064203-71.2011), no qual foi determinada a reunião de autos, efetivada a citação e penhorados bens sem o transcurso de qualquer prazo de prescrição intercorrente, como já decidido nos referidos autos. De qualquer modo, mesmo que tais situações não houvessem se concretizado, uma apreciação atenta do caso vertente fulminaria qualquer dúvida. Na hipótese presente, não há que se falar em prescrição intercorrente, a uma, porque o executado foi devidamente citado no prazo; a duas, porque verifica-se que os débitos ora executados foram objeto de parcelamento no período compreendido entre 28/01/2013 e 15/04/2013, conforme exposto pelo exequente, o que implicou a suspensão da sua exigibilidade e a consequente interrupção do prazo prescricional. De fato, na hipótese de parcelamento, considerando a necessária admissão do débito pelo devedor, prevalece o disposto no artigo 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN. Não há falar em perda de interesse processual, mas apenas suspensão do processo até o pagamento. Neste feito não foi apreciada a petição do id 42026132 - Pág. 8. Mas houve manifestação do prazo. Noutro giro, a contagem do prazo da prescrição intercorrente pressupõe o encerramento do prazo de suspensão de 1 (um) ano previsto no art. 40, § 2o, da LEF, o que não ocorreu na espécie, uma vez que sequer houve tentativa frustrada de localização de bens passíveis de penhora. Pelo contrário, sabe-se que há bens penhorados no processo pai atrelado a esta execução, o que impede o fluxo do lustro prescricional. Ademais, a Fazenda Pública promoveu o andamento do feito em todas as ocasiões em que foi instada para tanto, sendo que, eventual paralisação decorreu exclusivamente de motivos inerentes aos mecanismos de justiça, atraindo a incidência analógica da Súmula 106/STJ. Por consequência, não merece acolhimento a irresignação do executado. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade.” Em suas razões (ID 42083436), a agravante narra que o processo ficou paralisado por seis anos pela inércia da parte exequente, acarretando a prescrição. Aduz que o Distrito Federal não comprovou que “o feito executivo estaria abrangido pelo processo pai, onde teria sido efetivada a citação e penhorados bens” (ID 42083436 - Pág. 6), bem como não demonstrou que houve o parcelamento com a interrupção do prazo prescricional. Afirma que para o início da contagem da prescrição intercorrente seria desnecessário o ato de arquivamento, que decorreria automaticamente do transcurso do prazo de um ano de paralisação do feito. Conclui, por fim, que a paralisação do feito não pode ser atribuída, exclusivamente, ao Judiciário. Requer a concessão da liminar para que seja suspenso o processo de execução até o julgamento final do presente recurso, tendo em vista que a demora na tramitação do feito acarretará prejuízos incalculáveis em decorrência de “possível pedido de expropriação levado à efeito pelo agravado no feito executivo”. No mérito requer o provimento do recurso, reformando-se a r. decisão vergastada, para que seja reconhecida a prescrição intercorrente do crédito tributário. Preparo recolhido (ID 42083440 - Pág. 1). É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A análise a ser feita deve observar a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Em uma análise superficial dos autos de origem, apropriada a se fazer neste momento incipiente, verifica-se que o processo não teria ficado paralisado pelo período alegado pelo agravante, tendo em vista a possível reunião de processos, com a citação e penhora de bens nos autos 2011.01.1.045100-5 (0064203-71.2011). Ademais, como há notícia de que houve parcelamento dos débitos ora executados entre as datas de 28/01/2013 e 15/04/2013, é necessária uma análise mais aprofundada acerca da possibilidade de interrupção do prazo de prescrição, análise está que é defeso fazê-lo nesta estreita prelibação. Portanto, não vislumbro os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada pelo agravante, remetendo-se a análise percuciente à egrégia Turma. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Publique-se e intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 17 de dezembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator